Tribunal: STF
Processo: ARE 1323158
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    Apelação Cível Administrativo Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público contra o Município de Guarulhos Pretensão de remoção de moradores de área de risco ou regularização da área para sanar o risco Sentença de procedência parcial determinando a reparação urbanística e ambiental Recurso do Município de Guarulhos Provimento parcial de rigor. 1. Questão ambiental acessória a não atrair a competência das Câmaras Especializadas do Meio Ambiente. 2. Responsabilidade do Município - Dever de regularização da área por meio de obras de infraestrutura - Restara suficientemente demonstrada a situação de risco do local sobretudo em razão da omissão do Município no exercício do Poder de Fiscalização Inteligência do art. 30, VIII, da CF Inexistência de responsabilidade dos demais entes da federação Competência comum prevista no art. 23, IX, da CF que diz respeito à promoção de programas de moradia sendo a situação fática vertida no feito distinta porquanto relativa à omissão do município. 3. Multa pelo descumprimento adequada e que guarda correspondência com a natureza e complexidade da pretensão e, portanto, deve ser mantida. 4. Reversão de valores aos Fundos Municipais de Habitação e Meio Ambiente Descabimento Inteligência do art. 13 da Lei Federal nº 7.347/85. 5. Prazo para cumprimento da obrigação fixado em 1 (um) ano Alteração Admissibilidade Questão complexa a depender de providencias burocrático-legislativas inclusive para lançamento de despesas no orçamento do exercício seguinte da Municipalidade e que exigem aferição em sede de liquidação de Sentença Provimento ao recurso neste ponto apenas. 6. Ônus de sucumbência adequadamente arbitrados. Sentença reformada em parte - Apelação do Município parcialmente provida. 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 23, IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente